Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS DIGITAIS. AUTENTICIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. CRIME FORMAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica recebe especial valoração, dada a dinâmica de intimidade e ausência de testemunhas, desde que firme, coerente e compatível com o conjunto probatório produzido sob contraditório.
2. Mensagens e áudios extraídos de aplicativos de comunicação constituem meio lícito de prova quando íntegros, coerentes com os demais elementos dos autos e não impugnados tempestivamente pela defesa, sendo desnecessária perícia técnica ou ata notarial quando ausentes indícios objetivos de adulteração.
3. A alegação de quebra de cadeia de custódia exige demonstração concreta de manipulação ou alteração do conteúdo digital, não configurada quando a defesa se limita a afirmações genéricas e não questiona a autenticidade das mídias ao longo da instrução.
4. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com o simples conhecimento, pela vítima, do mal injusto e grave prometido, sendo desnecessária a comprovação de intenção real de execução ou a efetiva intimidação, bastando a idoneidade da conduta.
5. Mantida a condenação quando o conjunto probatório se revela coeso, harmônico e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime.
6. Recurso conhecido e não provido.